Tribunal: TJES
Processo: 5008089-60.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008089-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 5008089-60.2021.8.08.0011

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA

EMBARGADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Penha Maria Belonia contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O embargante sustenta omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado a confissão tácita da seguradora quanto à negativa de informações, o que caracterizaria resistência administrativa prévia e afastaria a necessidade de requerimento administrativo formal. Alega, ainda, violação aos arts. 1.013, 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a confissão tácita da seguradora como prova de resistência administrativa; e (ii) estabelecer se a decisão embargada deixou de enfrentar matéria essencial, ensejando violação ao art. 1.013 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não enseja sua oposição.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, que a ausência de comprovação do requerimento ou negativa expressa inviabiliza a ação de cobrança de seguro (CC, art. 771; CPC, art. 485, VI).

5. A suposta confissão tácita da seguradora quanto à negativa de informações não constitui omissão, pois o colegiado reconheceu a inexistência de prova de resistência administrativa, destacando que a arguição da preliminar de ausência de interesse de agir desde a contestação afasta a hipótese de negativa implícita.

6. Não há violação ao art. 1.013 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria devolvida – a preliminar de ausência de interesse processual – de modo suficiente para o deslinde da causa.

7. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o vício de contradição apto a ensejar embargos de declaração é o interno, isto é, entre as proposições do próprio julgado, não se admitindo contradição externa com dispositivos legais ou precedentes (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 5/11/2024).

8. Verifica-se que os embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível na via integrativa (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/2/2025).

9. Embora infundados os aclaratórios, não se constata intuito protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de prévio requerimento administrativo ou negativa expressa de cobertura impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de seguro.

3. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir pela seguradora desde a contestação afasta a caracterização de resistência administrativa tácita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.013, 373, II, 485, VI e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 771; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/2/2025.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 5/11/2024.
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp n. 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2022.
STJ, EDcl-AgRg-HC n. 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/2/2021.
TJES, Embargos de Declaração Ap n. 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 5/2/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA
(ID 12607956), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12066358) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, para extinguir o processo originário, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois não teria considerado a alegação de confissão tácita da seguradora quanto à negativa de prestar informações sobre o seguro (arts. 341 e 336 do CPC), o que configuraria resistência administrativa prévia e afastaria a necessidade do requerimento administrativo formal para caracterizar o interesse de agir, conforme exceção prevista na jurisprudência do STJ. Alega, ainda, violação ao art. 1.013 do CPC, por suposta análise incompleta da matéria devolvida, e aos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC, quanto ao ônus probatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14977937), requerendo, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório do recurso com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento material e moral ajuizada pelo ESPÓLIO DE PENHA MARIA BELONIA, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza ausência de interesse de agir; e (ii) analisar se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir depende da demonstração de prévio requerimento administrativo, condição essencial para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência de prova de comunicação do sinistro ou de negativa administrativa inviabiliza a caracterização do interesse processual, nos termos do art. 771 do Código Civil. 5. O espólio não comprovou a realização de solicitação administrativa prévia ou resposta evasiva por parte da seguradora, sendo insuficiente a mera alegação de tentativa de contato. 6. A contestação da seguradora, ao suscitar preliminarmente a falta de interesse de agir, reforça a ausência de resistência à pretensão no mérito que pudesse suprir o requisito do prévio requerimento administrativo. 7. Reconhecida a ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento
: 1. O interesse de agir em ações de cobrança de indenização securitária exige, como regra, a comprovação de prévio requerimento administrativo ou negativa expressa por parte da seguradora. 2. A contestação da seguradora não supre a ausência de comunicação prévia do sinistro quando a preliminar de ausência de interesse de agir é suscitada desde a defesa inicial.
Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 771; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n. 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado analisou expressamente a questão da necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir na ação de cobrança de seguro, aplicando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a ressalva pertinente à arguição da preliminar pela seguradora desde a contestação.

A alegação de que a suposta confissão tácita da seguradora sobre a negativa de informações não foi apreciada não configura omissão. O julgado extinguiu o feito por ausência de uma condição processual (interesse de agir), verificada pela falta de prova do requerimento administrativo e pela expressa arguição da preliminar pela ré. A análise sobre a conduta da seguradora (se houve ou não recusa de informações e se isso configuraria confissão) pertence ao mérito da causa originária, o qual não pôde ser alcançado justamente pela ausência da condição processual prévia. O Colegiado não está obrigado a rebater todos os argumentos de mérito quando a questão processual prejudicial impede seu exame.

Da mesma forma, não há falar em violação ao art. 1.013 do CPC, pois a matéria devolvida e relevante para o deslinde do recurso de apelação (a preliminar de falta de interesse de agir) foi devidamente apreciada. A questão do ônus probatório (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC) também se insere no contexto meritório, não sendo aplicável à análise dos pressupostos processuais.

Por fim, a jurisprudência do STJ sobre a dispensa do requerimento em caso de resistência foi considerada, mas o acórdão concluiu, com base nos autos e na postura processual da ré (arguição da preliminar), que a exceção não se aplicava ao caso concreto.

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que, embora os embargos sejam infundados quanto aos vícios apontados, não se vislumbra,
neste caso específico
, o nítido caráter protelatório a justificar a sanção. O embargante buscou apontar supostas inconsistências no julgado com base em sua interpretação dos fatos e do direito, não se revelando a interposição do recurso manifestamente infundada ou abusiva a ponto de caracterizar o intuito meramente procrastinatório.

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.